Tribunal: STF
Processo: HC 59224
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
AÇÃO PENAL. NULIDADE "AB INITIO" DO PROCESSO.
PEDIDO O ARQUIVAMENTO DE INQUERITO POLICIAL PELO PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA DO ESTADO, DESCABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINAR QUE A
DENUNCIA SEJA OFERECIDA, SOB PENA DE SER NOMEADO PROCURADOR "AD HOC"
PARA ESSE FIM, OU AGUARDAR A NOMEAÇÃO DE NOVO PROCURADOR-GERAL QUE,
CUMPRINDO A MENCIONADA DETERMINAÇÃO, DESIGNOU PROMOTOR DE JUSTIÇA
QUE APRESENTOU A DENUNCIA, SEM QUE TIVESSEM SIDO PRODUZIDAS NOVAS
PROVAS. NULIDADE RADICAL DA AÇÃO PENAL ASSIM INSTAURADA CONTRA
MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.